Tribunal: TJSP
Processo: 2179471-73.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Descabimento.
A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Descabimento.
A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente que, segundo a inicial acusatória, trazia consigo considerável quantidade e variedade de drogas, individualmente embaladas (13 porções de crack, 17 porções de maconha e 37 porções de cocaína) prontas para comercialização, sendo crack e cocaína de natureza altamente viciante. Ademais, o paciente reitera na conduta, pois apesar de primário, responde a outros dois processos por roubo e tráfico. Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade do agente, com claro risco à Sociedade na soltura/liberdade dele. Clara insuficiência, para a garantia da ordem pública, da aplicação de medidas cautelares diversas. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida da agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.

Ordem denegada.